Tribunal: TJMT
Processo: 0027452-20.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027452-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CLOVIS SOARES DE SANTANA - CPF: 550.016.451-15 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
0027452-20.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

CLÓVIS SOARES DE SANTANA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
CLÓVIS SOARES DE SANTANA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a contar do sinistro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID 37953199).

Em suas razões recursais (IDs 37953201 e 37953202), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que o registro da ocorrência só foi elaborado um mês depois do suposto acidente a partir dos relatos da parte apelada.

Assevera que os documentos médicos também foram elaborados de forma unilateral, pois produzidos a partir dos relatos da parte apelada, um dia após o suposto acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento da multa por litigância de má-fé (ID 37953204).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
CLÓVIS SOARES DE SANTANA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 12/01/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 37953147).

Em sua inicial (ID 37953144 e 37953145), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente a 40 vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país na data do efetivo pagamento, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial, registraram que o paciente/apelado, vítima de acidente automobilístico apresentou luxação acrômio clavicular, sendo mantido o tratamento médico com tipoia, medicação e acompanhamento médico (ID 37953147).

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 12/01/2016 (ID 37953196).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve lesão permanente parcial incompleta do ombro direito de repercussão intensa quantificada em 75%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020